Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002302-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA - EPP - CNPJ: 03.190.956/0001-91 (EMBARGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENCIA DE
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §§1o, 2o DO CPC/15 -
DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDIA DEVIDO FORA DO PRAZO LEGAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -
VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Em que pese o depósito ter sido realizado juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado fora do prazo legal. Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que a executada entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa e honorários sobre o valor depositado pelo executado, nos exatos termos do § 1o, do art. 523 do CPC/2015.

Restando evidenciado nos autos que, inobstante a previsão contida no § 2o, do art. 523 do CPC, o agravante não realizou o depósito do valor que entendia devido dentro do prazo legal, correta a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor depositado pelo executado/agravante, nos termos do § 1o, art. 523, do CPC, de modo que inexiste qualquer omissão ou contradição no acórdão, que analisou
e enfrentou integralmente a temática recursal (CPC/15, art. 1.022), merecendo rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

2. “De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão” (STJ - AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)
0008745-07.2016.8.11.0040

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO:
AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos pelo

BANCO DO BRASIL S.A
objetivando sanar omissão e contradição , em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante contra
AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA.

Alega que o acórdão é omisso e contraditório, posto que não há de se falar em incidência da multa
do artigo 523, §1o, do CPC, uma vez que não restou observado a determinação judicial para apuração do valor devido mediante a realização de perícia contábil, de

modo que “
deve a decisão ser complementada para afastar as omissões apontadas para que sejam lançadas as devidas razões de distinção entre os precedentes citados pelo Embargante e o caso sob análise, em respeito ao inciso VI do §1o do art. 489 c/c o inciso II do parágrafo único do art. 1.022, ambos do CPC
.” (id no 144838670)

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas, com o prequestionamento da matéria.

A embargada apresentou contrarrazões (id no 145883177) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos pelo

BANCO DO BRASIL S.A
objetivando sanar omissão e contradição , em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante contra
AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA,
sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §§1o, 2o DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDIA DEVIDO FORA DO PRAZO LEGAL -

APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DESCABIMENTO
-
DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, §1o, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação.

Restando evidenciado nos autos que, inobstante a previsão contida no § 2o, do art. 523 do CPC, o agravante não realizou o depósito do valor que entendia devido dentro do prazo legal, correta a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor depositado pelo executado/agravante, nos termos do § 1o, art. 523, do CPC.

Em que pese o depósito ter sido realizado juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado fora do prazo legal. Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que a executada entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa e honorários sobre o valor depositado pelo executado, nos exatos termos do § 1o, do art. 523 do CPC/2015.

Ausentes os pressupostos necessários à caracterização de atos atentatórios a dignidade da justiça (§ 2o, art. 77, CPC), não há que se falar em incidência de multa. (
id no 140446251)

Não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Com efeito,
a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautorizaos embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o-10-2008). (Sem destaque no original).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do Recurso e manutenção da decisão recorrida.

Importante registrar que sobre o ponto trazido pelo embargante no presente embargos, restou muito bem delimitado no acórdão recorrido, senão vejamos:

“(...)
Após as retrospectivas dos fatos constantes nos autos, acima declinado, restou evidenciado que, inobstante a previsão contida no § 2o, do art. 523 do CPC, o agravante não realizou o depósito do valor incontroverso dentro do prazo legal, de modo que correta a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor depositado pelo agravante no id 56739419 – fl, 504, nos termos do § 1o, art. 523, do CPC.

Conforme dispõe o art. 523 do CPC, se extrai da certidão constante do id no 56739439 – fl. 538 02/03 - autos de origem, que o agravante foi intimado em 23/01/2017 para em 15 dias, realizar o pagamento voluntário da condenação, iniciando a contagem do prazo para pagamento no primeiro dia útil seguinte ao da publicação (24/01/2017) até o dia 10/02/2017, porém, o agravante efetuou o pagamento parcial do valor que entendia correto somente em 07/03/2017, da quantia de R$ 2.678.680,67 (id no 56739419 – fl. 504) ou seja,
fora do prazo determinado em lei.

Com efeito, nota-se que o agravante optou por oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, conforme se extrai do (id no 56739419 – fls. 1-21, alegando, além da tese de excesso de execução, a nulidade da execução; necessidade de prévia liquidação de sentença.

Outrossim, não se pode olvidar que não ocorrendo o pagamento voluntário pelo executado, no prazo de 15 dias, sobre o débito será acrescido a multa de 10% e o honorários de advogado de 10%, conforme preconiza o § 1o do art. 523 do CPC, senão vejamos:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Nesse diapasão, segue o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §1o, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO.
Incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, §1o, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação, cingindo-se a depositar judicialmente a quantia, prestando mera garantia à impugnação ao cumprimento de sentença.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.(Agravo de Instrumento, No 70082923939, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 10-12-2019)

O pagamento voluntário a que se refere o artigo, não se refere àquele realizado espontaneamente após a constituição do título executivo judicial, mas sim aquele
efetuado dentro do prazo
,
após a intimação para pagamento
, realizada após a instauração da fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, sobre a matéria, disserta Daniel Amorim Assumpção Neves que:

“Aduz o art. 523, § 2o, do Novo CPC que, sendo realizado o pagamento parcial, a mu1ta incidirá sobre o restante do valor, bem como a fixação de 10% de honorários advocatícios.

E, para se livrar do pagamento da multa, não basta que o pagamento seja voluntário, porque o que interessa para passar o valor da multa a ser direito material do exequente é seu pagamento dentro do prazo legal.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, pag. 1.214) (destacado).

Leciona, ainda, Luiz Guillherme Marinoni, em comentários ao Código de Processo Civil comentado:

“
8 Pagamento Parcial. Efetuado o pagamento parcial pelo demandado, a multa de 10% e os honorários de sucumbência incidirão sobre o restante (ART. 523, § 2o, CPC). A quantia depositada poderá ser desde logo levantada pelo exeqüente, independentemente de qualquer caução ou condição”.
(Revista dos Tribunais – 2a Edição – pág. 630)

Em recente julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.834.337/SP, Relatora Ministra Nanchy Andrighi, julgado em 03/12/2019 e publicado no DJe 05/12/219, acerca da aplicabilidade da multa prevista do art. 523 do CPC, restou estabelecido que:

“(...) são dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC,
a intempestividade do pagamento
ou a
resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença
. Estes dois critérios estão ligados ao antecedente fático da norma jurídica processual, pois negam ou o prazo de 15 dias úteis fixado no caput ou a ação voluntária de pagamento, abrindo margem à incidência do consequente sancionador.

Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. A propósito, considerando a natureza processual do prazo de 15 dias para pagamento, sua contagem deve ser feita em dias úteis, na forma do art. 219, do CPC/15” (REsp 1708348/RJ, Terceira Turma, DJe 01/08/2019).

No caso em tela, houve o depósito pelo agravante do valor que entendia devido fora do prazo legal,
de modo que correta a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor depositado pelo agravante no id 56739419 – fl, 504, nos termos do § 1o, art. 523, do CPC, não merecendo reforma a decisão recorrida.

Assim, sem maior delonga, tenho que andou bem o MM. Juiz
a quo,

posto que a decisão foi proferida em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência. (...)”

(ID No 140446241)

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Nada mais natural, afinal a função precípua dos Embargos é a de aclarar a decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
va
lendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1a. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36a. Edição pagina 628).

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022